Tribunal: TJSP
Processo: 1507906-08.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Diadema. Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do Tema 1.184 do E. STF. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da falta de interesse de agir na execução fiscal em tela (de baixa monta), matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Diadema. Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do Tema 1.184 do E. STF. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da falta de interesse de agir na execução fiscal em tela (de baixa monta), matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de nulidade das CDAs. Títulos executivos que não indicam o fundamento legal da exigência. Existência, tão somente, de menção genérica a diversas leis. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.